Tribunal: TJES
Processo: 0000011-59.2022.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-59.2022.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON FERNANDES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fixação de honorários em favor de advogado atuante. Inexistência de Defensoria Pública - obrigação constitucional do Estado.

2. Recurso conhecido provido para compor o julgado. Verba honorária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), em grau recursal.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCO ANTÔNIO LUCINDO
, almejando a fixação de honorários na fase recursal, à luz do apelo interposto na qualidade de defensor dativo.

Como sabemos, a fixação de honorários em prol do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Portanto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA, À LUZ DO TRABALHO REALIZADO, DO ZELO PROFISSIONAL E DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, COMPOR O JULGADO, COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM SEDE RECURSAL, EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, NO IMPORTE DE R$ 500,00 (Quinhentos reais).

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.